Tribunal: STF
Processo: Rcl 46080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porecatu/PR, nos Autos nº 0000526-25.2020.8.16.0137. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização movida para responsabilizar o Município por danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora em decorrência de acidente de trabalho.
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação indenizatória de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 777/1991, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Porecatu/PR. 
    3. Ressalta que “é equivocado dizer que a Reclamante seja servidora celetista porque, ao contrário do entendimento externado na decisão reclamada, a Lei n. 777/91 não estabeleceu o regime da CLT, mas um regime híbrido, mesclando regras do direito privado (artigo 1º) e regras do direito público (artigo 2º)”. Defende, assim, que a remissão à CLT, feita no art. 1º da Lei Municipal nº 777/1991, não altera a natureza jurídico-administrativo do vínculo, que atrai a competência da Justiça Comum para julgamento do feito. 
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. Dispenso o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    8. No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes, Relator do feito, assinalou:
    “Não poderia, assim como não poderá, este TRIBUNAL atuar de melhor modo naquele momento processual. De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.”
    9.  Nessa linha, a existência de Lei Municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    10.  A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “Assevera-se que o fato da Lei Municipal nº 777/91 do município de Porecatu/PR ter estabelecido que o regime jurídico dos servidores públicos passaria a ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho não se traduz em relação jurídico-administrativa. 
    Isso porque não basta a simples Lei dispondo sobre o regime jurídico para ser caracterizado o regime jurídico-administrativo, haja vista que, para assim ser, a Lei deve dispor que o regime será estatutário ou jurídico-administrativo. 
    À vista disso, se a Lei Municipal dispor que o regime será o da Consolidação das Leis do Trabalho, por consequência, o regime jurídico será celetista. Caso contrário, estar-se-ia esvaziando a competência e legitimidade do legislador municipal de dispor acerca do regime jurídico dos servidores públicos, uma vez que para revogar disposição de uma Lei que trata do regime jurídico é necessária a criação de outra Lei dispondo em sentido contrário. 
    Esse é o caso dos autos, no qual o município de Porecatu publicou a Lei Municipal nº 777/91 para o fim de revogar o estatuto dos servidores e instituir o regime celetista. 
    Apesar de interpretação em contrário, como a apresentada pela parte autora, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que os casos em que Lei Municipal estabelece o regime celetista, a competência para julgar as demandas relacionadas ao trabalho do servidor público celetista é da Justiça Laborativa. Além disso, a Corte também tem consignado que, tendo sido estabelecido o regime celetista pela Lei Municipal, não se aplica o entendimento da ADI nº 3.395-MC, in verbis:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a Lei Municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AGR, Rel. Min. Celso DE Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF; Rcl-RgR 44.571; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 11/01/2021; Pág. 79) 
    (...)
    Resta claro, portanto, que, em razão da incompetência, não pode este Juízo julgar o presente, sob pena futura de anulação do processo. 
    3. Isto posto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para o julgamento do presente feito e, assim, determino a remessa dos autos à Vara da Justiça do Trabalho desta Comarca, nos termos do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil.” (Grifos originais)
    11. No caso em análise, a decisão reclamada foi proferida por Juízo de primeiro grau e, conforme informado na inicial, encontra-se pendente o julgamento do Agravo de Instrumento interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com requerimento de efeito suspensivo. A ora reclamante, portanto, já utilizou o meio processual adequado para a impugnação do ato e sequer aguardou seu processamento, pretendendo, ao que parece, dar a esta Reclamação os contornos de sucedâneo recursal. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Reputo igualmente ausente o perigo de dano irreparável. Não há determinação de cumprimento de obrigação de fazer ou pagar em face da ora reclamante, o que afasta a urgência do deferimento da medida liminar.
    13. Por todo o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    14.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator